Tribunal: TJSP
Processo: 0017081-19.2011.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017081-19.2011.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes ADOLFO
RICARDO MOLLINA e PRISCILA DE OLIVEIRA PEREIRA MOLLINA, são apelados
ANTONIO LUIZ DA COSTA (ESPÓLIO), JOAQUIM LUIZ DA COSTA (ESPÓLIO),
JOAO LUIZ DA COSTA (ESPÓLIO), ELVIRA COSTA (ESPÓLIO), ANA PALMIRA
BELTRAMI BELTRAMI DA COSTA (ESPÓLIO) e MARILENA BELTRAMI COSTA
BREVE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017081-19.2011.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 16571 2/2
APELAÇÃO CÍVEL no 0017081-19.2011.8.26.0408
APELANTES: ADOLFO RICARDO MOLLINA E PRISCILA DE OLIVEIRA PEREIRA MOLLINA
APELADOS: ANTONIO LUIZ DA COSTA, JOAQUIM LUIZ DA COSTA, JOAO LUIZ DA COSTA,
ELVIRA COSTA, ANA PALMIRA BELTRAMI BELTRAMI DA COSTA E MARILENA BELTRAMI
COSTA BREVE
COMARCA: OURINHOS
VOTO No 16571
Ação de usucapião – Ausência de resistência à pretensão dos
autores – Não oferecimento de contestação pelos réus,
devidamente citados – Manifestação de desinteresse no
prosseguimento do feito com relação à União, Municipalidade
e Fazenda Pública Estadual – Litigiosidade não configurada –
Honorários advocatícios indevidos – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente a
ação de usucapião de imóvel constituído pelo lote 6, da quadra 9, da Vila São Luiz,
objeto da matrícula n. 9.134, no Cartório de Registro de Imóveis de Ourinhos/SP,
declarando adquirido pelos autores a propriedade do bem descrito, impondo aos autores
as custas e despesas processuais, respeita a isenção da gratuidade objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na
necessidade de fixação dos honorários advocatícios.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Na espécie, não ficou configurada a resistência à pretensão
autoral a fim de justificar a fixação dos honorários advocatícios, isso porque citados os
proprietários do imóvel, na pessoa de sua inventariante, págs. 69, não foi oferecida
contestação, bem como intimados os confrontantes, págs. 252/254, a União, a
Municipalidade e a Fazenda Estadual, págs. 63/64, 75 e 78/80, foi manifestado
desinteresse no processamento do feito, sendo de rigor a manutenção da sentença, sem
o arbitramento da verba honorária, diante da ausência de litigiosidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator